Tribunal: TJPA
Processo: 0801897-05.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0801897-05.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: GILSON JOSE DA GAMA COSTA

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES. REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO. FACULDADE CONFERIDA AO JULGADOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte autora formalizou pedido de cumprimento no valor inicial de R$ 368.889,50 (trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

O executado apresentou impugnação apontando como valor devido R$ 197.492,10 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dez centavos), consequentemente a existência de excesso de execução R$ 171.397,40 (cento e setenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos).

Ocorreu, quando da réplica à impugnação, que a parte exequente reconheceu ter cometido equívoco na metodologia utilizada em seus cálculos para apuração das diferenças devidas, razão pela qual abandonou a fórmula anteriormente empregada (Diferença a Pagar [DP] = {[(SBR x IPCAE) x J] – SBP}) adotando uma nova fórmula: Diferença a Pagar [DP] = {[(SBR – SBP) x IPCAE] x J} e apresentou, após a impugnação, novos cálculos agora no valor de R$ 236.758,57 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Observa-se, assim, que em razão do equívoco na fórmula utilizada para apuração das diferenças devidas, apontado pelo executado na impugnação e reconhecido pelo exequente em sua réplica, a procedência da impugnação e consequentemente o reconhecimento do excesso de execução eram imperativos.

Com efeito, a apresentação de nova planilha de cálculos pela parte exequente em nada lhe beneficiava considerando que isto somente ocorreu depois que o executado apresentou a impugnação.

Outrossim, dadas circunstâncias do caso ao pedido de cumprimento (execução) individual de título judicial formado em ação coletiva bastava apresentação de cálculos aritméticos, o mesmo se diz da impugnação pela Fazenda Pública, motivo pelo qual desnecessária remessa à contadoria, notadamente porque a norma processual conferiu quanto a isto apenas uma faculdade (art. 524, §2º).

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0801897-05.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: GILSON JOSÉ DA GAMA COSTA

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTROS.

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 8926017)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO (OAB/PA 12.440)

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que julgou procedente a impugnação do executado, consequentemente homologou como valor devido neste pedido de cumprimento a quantia incontroversa de R$ 197.492,10 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dez centavos), para todos os fins de direito, reconhecendo como excesso de execução R$ 171.397,40 (cento e setenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos).

O agravante alegou, em síntese, que havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes (exequente e executado) os autos deviam ter sido remetidos ao contador judicial para somente então haver homologação. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a remessa dos autos à Contadoria do Juízo.

O Estado do Pará, ora agravado, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém/PA, 15 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0801897-05.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: GILSON JOSÉ DA GAMA COSTA

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTROS.

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 8926017)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO (OAB/PA 12.440)

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES. REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO. FACULDADE CONFERIDA AO JULGADOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte autora formalizou pedido de cumprimento no valor inicial de R$ 368.889,50 (trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

O executado apresentou impugnação apontando como valor devido R$ 197.492,10 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dez centavos), consequentemente a existência de excesso de execução R$ 171.397,40 (cento e setenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos).

Ocorreu, quando da réplica à impugnação, que a parte exequente reconheceu ter cometido equívoco na metodologia utilizada em seus cálculos para apuração das diferenças devidas, razão pela qual abandonou a fórmula anteriormente empregada (Diferença a Pagar [DP] = {[(SBR x IPCAE) x J] – SBP}) adotando uma nova fórmula: Diferença a Pagar [DP] = {[(SBR – SBP) x IPCAE] x J} e apresentou, após a impugnação, novos cálculos agora no valor de R$ 236.758,57 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Observa-se, assim, que em razão do equívoco na fórmula utilizada para apuração das diferenças devidas, apontado pelo executado na impugnação e reconhecido pelo exequente em sua réplica, a procedência da impugnação e consequentemente o reconhecimento do excesso de execução eram imperativos.

Com efeito, a apresentação de nova planilha de cálculos pela parte exequente em nada lhe beneficiava considerando que isto somente ocorreu depois que o executado apresentou a impugnação.

Outrossim, dadas circunstâncias do caso ao pedido de cumprimento (execução) individual de título judicial formado em ação coletiva bastava apresentação de cálculos aritméticos, o mesmo se diz da impugnação pela Fazenda Pública, motivo pelo qual desnecessária remessa à contadoria, notadamente porque a norma processual conferiu quanto a isto apenas uma faculdade (art. 524, §2º).

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que julgou procedente a impugnação do executado, consequentemente homologou como valor devido neste pedido de cumprimento a quantia incontroversa de R$ 197.492,10 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dez centavos), para todos os fins de direito, reconhecendo como excesso de execução R$ 171.397,40 (cento e setenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos).

O agravante alegou, em síntese, que havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes (exequente e executado) os autos deviam ter sido remetidos ao contador judicial para somente então haver homologação. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a remessa dos autos à Contadoria do Juízo.

O Estado do Pará, ora agravado, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo. Explico:

Quanto a divergência entre os cálculos da parte exequente e do executado, não remessa do feito à contadoria judicial e o excesso de execução reconhecido melhor sorte não assiste ao agravante.

A parte autora formalizou pedido de cumprimento no valor inicial de R$ 368.889,50 (trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

O executado apresentou impugnação apontando como valor devido R$ 197.492,10 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dez centavos), consequentemente a existência de excesso de execução R$ 171.397,40 (cento e setenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos).

Ocorreu, quando da réplica à impugnação, que a parte exequente
reconheceu ter cometido equívoco na metodologia utilizada em seus cálculos para apuração das diferenças devidas
, razão pela qual abandonou a fórmula anteriormente empregada (Diferença a Pagar [DP] = {[(SBR x IPCAE) x J] – SBP}) adotando uma nova fórmula: Diferença a Pagar [DP] = {[(SBR – SBP) x IPCAE] x J}
e apresentou,
após a impugnação
,
novos cálculos agora no valor de R$ 236.758,57 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Observa-se, assim, que em razão do equívoco na fórmula utilizada para apuração das diferenças devidas,
apontado pelo executado na impugnação
e reconhecido pelo exequente em sua réplica
, a procedência da impugnação e consequentemente o reconhecimento do excesso de execução eram imperativos.

Com efeito, a apresentação de nova planilha de cálculos pela parte exequente em nada lhe beneficiava considerando que isto somente ocorreu depois que o executado apresentou a impugnação.

Outrossim, dadas circunstâncias do caso ao pedido de cumprimento (execução) individual de título judicial formado em ação coletiva bastava apresentação de cálculos aritméticos, o mesmo se diz da impugnação pela Fazenda Pública, motivo pelo qual desnecessária remessa à contadoria, notadamente porque a norma processual conferiu quanto a isto apenas uma faculdade (art. 524, §2º).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2022